Tribunal: STJ
Processo: 0002827-90.1989.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959859 - PB (2025/0211711-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DAVIALLYSON DE BRITO CAPISTRANO - PB012833
FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - PB026915B
AGRAVADO
: CIA SANTA HELENA CAIENA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
RUY CESAR DE FREITAS EVANGELISTA FILHO - PB023050
ANTONIO LEONARDO GONCALVES DE BRITO FILHO -
PB020571
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NÃO
CARACTERIZADA.
REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES
LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível
o conhecimento do recurso com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50118035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4f31ab09-7886-45b9-80fd-9295f23f1e1a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50118035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:06:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4f31ab09-7886-45b9-80fd-9295f23f1e1a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959859 - PB (2025/0211711-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DAVIALLYSON DE BRITO CAPISTRANO - PB012833
FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - PB026915B
AGRAVADO
: CIA SANTA HELENA CAIENA LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
RUY CESAR DE FREITAS EVANGELISTA FILHO - PB023050
ANTONIO LEONARDO GONCALVES DE BRITO FILHO -
PB020571
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NÃO
CARACTERIZADA.
REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO.
PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES
LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível
o conhecimento do recurso com fundamento na alínea
do permissivo
c
constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49836013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: 7366999d-6f44-4270-ba26-f0edc2a6ed04

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BANCO DO BRASIL) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no art. 105, III, alíneas e da CF, contra acórdão proferido pelo
a
c
Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. LEI CAMBIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESÍDIA DO EXEQUENTE. MEROS
PEDIDOS
SUCESSIVOS
DE
SUSPENSÃO
PROCESSUAL.
DILIGÊNCIAS REQUERIDAS QUANDO JÁ CONFIGURADA A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO.
- Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se
às cédulas de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial,
de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que
prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da
dívida.
- Em incidente de assunção de competência (IAC no Resp 1.604.412),
o Superior Tribunal de Justiça sanou divergência entre a Segunda e a
Terceira Turma, passando a seguir o entendimento exarado por esta
última, no sentido de que a prescrição intercorrente consuma-se
automaticamente, quando o exequente permanece inerte por prazo
superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo a
intimação necessária tão somente para opor algum fato impeditivo ao
decreto da prescrição, prestigiando-se o contraditório, não sendo mais
cogente a intimação para dar andamento ao feito. Ademais, deliberou-
se que o termo inicial do prazo extintivo, na vigência do CPC/73,
“conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano”.
- Exceção acolhida pelo Juízo de origem, razão pela qual impositivo a
condenação em honorários em favor do excipiente. A procedência do
incidente de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas
na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor,
acarreta a condenação na verba honorária, conforme entendimento do
STJ (REsp 1275297) [e-STJ, fls. 1.690/1.691 – com destaques no
original].

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, alegou, a par do dissídio jurisprudencial, (1) violação do art. 1.056 do
a e c
CPC ao sustentar a impossibilidade de ter ocorrido a prescrição intercorrente; e (2)
afronta aos arts. e 921, § 5o, do CPC e que são incabíveis os honorários de
sucumbência.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49836013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: 7366999d-6f44-4270-ba26-f0edc2a6ed04

O agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e
com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Do reexame fático-probatório
Em relação à alegada violação do art. 1.056 do CPC, no que concerne à não
configuração de prescrição intercorrente, o Tribunal local decidiu baseado nas
circunstâncias fáticas delineadas nos autos, nos seguintes termos:

A magistrada a quo reconheceu a incidência de prescrição
“[...]
intercorrente, uma vez que
Melhor compulsando os autos, verifico
que o exequente se portou de maneira pró ativa e diligente no feito até
o ano de 2010, realizando acordo com os executados para pagamento
, e defendendo-se no incidente processual
do débito, ainda que parcial
suscitado por José Fernando Ribeiro Coutinho visando à anulação do
auto de arrematação de terreno em que figura como arrematante. Em
21 de setembro de 2011 o banco requereu a suspensão do feito por
60 (sessenta) dias, sendo o pedido deferido em 06 de outubro de
2011, e encerrado o prazo da suspensão em 06 de dezembro de 2011,
a partir do qual passou a fluir o prazo prescricional, ou seja, em 07 de
dezembro de 2011, dado que o termo inicial é o dia seguinte ao
término do prazo. Em que pese reiterado o pedido de suspensão do
processo pelo prazo de 90 (noventa) dias realizado em 16 de maio de
2013 pelo exequente, entendo que o sucessivo pedido de suspensão
não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição
.” (Id. 15724942).
intercorrente
Inicialmente, não restam dúvidas de que o prazo prescricional
aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 44, da Lei 10.931
/2004 c/c artigo 70, do Decreto 57.633/66.
[...]
Na hipótese dos autos, após o deferimento de diversas diligências
infrutíferas com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, o
Banco Bradesco S/A., por meio de petitório, requereu a diversas
suspensões do feito por 60 (sessenta dias) dias, o que fora deferido
pelo magistrado a quo.
Observe-se que acerca de referida decisão, o exequente fora
devidamente intimado (Id. 15724921 – fl.86), não havendo registro de
impugnação ou de interposição de recurso contra os seus termos.
É bem verdade que, durante a vigência da antiga codificação
processual, existia controvérsia jurisprudencial acerca da necessidade
de prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao
feito, e de sua patente omissão, para que a inércia restasse
configurada.
No entanto, em Incidente de Assunção de Competência (IAC no REsp
1.604.412), o Superior Tribunal de Justiça sanou divergência entre a
Segunda e a Terceira Turma, passando a seguir o entendimento
Documento eletrônico VDA49836013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: 7366999d-6f44-4270-ba26-f0edc2a6ed04

exarado por esta última, no sentido de que a prescrição intercorrente
consuma-se automaticamente, quando o exequente permanece inerte
por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado,
sendo a intimação necessária tão somente para opor algum fato
impeditivo ao decreto da prescrição, prestigiando-se o contraditório,
não sendo mais cogente a intimação para dar andamento ao feito.
[...]
Portanto, não há de se falar em nulidade da sentença que decretou a
prescrição intercorrente quando o processo permaneceu por mais de
três anos, contados do fim do prazo de suspensão processual, sem a
localização do devedor ou de seus bens, caracterizada, ainda, a
desídia do credor em diligenciar efetivamente na procura por bens
penhoráveis.
Operada a prescrição intercorrente, não há de ser reformada a decisão
que impediu o prosseguimento do feito executivo, extinguindo-o com
resolução de mérito (e-STJ, fls.1.692/1.695 – com negrito no original -
destaquei) .

Não vislumbro razões para reconsiderar a Decisão hostilizada, pois o
STJ já declarou a desnecessidade de intimação prévia do exequente
para impulsionar o feito, antes da sentença, bastando que haja
contraditório prévio sobre a prescrição, o que ocorreu em Id 15734941..
Além disso, interpretando o artigo 1.056 do CPC, o STJ estabeleceu
que este se aplica apenas aos processos que estavam suspensos no
momento da entrada em vigor do novo diploma processual civil. No
entanto, o presente feito não estava suspenso, mas paralisado, tendo
em vista que a suspensão deferida em
foi pelo prazo de 90
28/05/2013
(noventa) dias, tendo expirado em
(Id 15724921 – pág. 91).
29/08/2013
Fato é que o processo permaneceu por mais de três anos, contados
do fim do prazo de suspensão processual, sem a localização do
devedor ou de seus bens, caracterizada, ainda, a desídia do credor em
diligenciar efetivamente na procura por bens penhoráveis.
Nesse contexto, verificando-se o transcurso do prazo prescricional de
3 anos, conforme artigo 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70, do Decreto
no 57.633/66, sobretudo porque os sucessivos pedidos de suspensão
processual não têm o condão de suspender ou interromper a
prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que declarou
consumada a prescrição intercorrente (e-STJ, fl. 1.736 – sem
destaque no original)

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS.
Documento eletrônico VDA49836013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: 7366999d-6f44-4270-ba26-f0edc2a6ed04

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO.
ÚLTIMA
PRESTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No
7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do
prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente
indicado no contrato. Precedentes.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
prescrição intercorrente demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
3. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que a aplicação da multa
por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera
decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.946.428/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
22/5/2023
25/5/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. Cuida-se de agravo interno que desafia decisão unipessoal que
negou provimento ao recurso especial.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.
1.022 do CPC.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de
atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da
parte interessada ("pas de nullité sans grief"), por prevalência do
princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção deste STJ, "incide
a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002".
6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada, em especial
aqueles que sejam, por si só, suficientes à manutenção do julgado.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.010.110/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
20/3/2023
22/3/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
AFASTADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE.
1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. 2. CONCLUSÕES PAUTADAS EM PREMISSAS
FÁTICAS. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. 3. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49836013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: 7366999d-6f44-4270-ba26-f0edc2a6ed04

1. Os embargos de declaração se revestem de índole particular e
fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não
possuindo natureza de efeito modificativo. Outrossim, a jurisprudência
desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados
bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
2. Tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu
cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte estadual não se
pronunciou sobre o pleito, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido
decidido contrariamente à pretensão da parte.
3. A conclusão do acórdão recorrido, afastando a prescrição
intercorrente, derivou de uma análise sobre premissas fáticas dos
autos, sobretudo quanto à ausência de abandono do processo pela
exequente, conforme os reiterados pedidos de diligências para
satisfação de seu crédito, inexistindo, assim, inércia da parte. O
acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a ocorrência
da prescrição na espécie, demandaria reexame dos fatos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.081.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
29/8/2022
31/8/2022

(2) Do reexame fático-probatório
Em relação à alegada afronta ao art. 921, § 5o, do CPC, no que concerne
à distribuição dos ônus sucumbenciais, o Tribunal local manifestou-se nos seguintes
termos:

Aplicando ao caso concreto aqui analisado, verifica-se que o juízo de
primeiro grau prolatou sentença em
, Id. 15724942, na qual
04/09/2020
fixou condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
arbitrando em 10% (dez por cento) do valor exequendo (proveito
econômico obtido).
Logo, a fixação foi em data anterior à entrada em vigor da Lei no 14.195
/21, em
, não devendo ser aplicado o §5o do art. 921 do CPC
26/8/2021
/15 com sua nova redação (e-STJ, fl. 1.683).

Desse modo, a aferição do decaimento das partes em relação ao pedido,
para fins de verificação da sucumbência recíproca ou mínima, importa no reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Confiram-se os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
Documento eletrônico VDA49836013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: 7366999d-6f44-4270-ba26-f0edc2a6ed04

COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETENÇÃO POR
BENFEITORIAS. INCONFORMISMO QUANTO A INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. NÃO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação anulatória cumulada com compensação por danos morais e
retenção por benfeitorias.
2. A insurgência dos agravantes quanto à incidência da Súmula 7/STJ,
sem a devida demonstração de não aplicação ao caso, obsta o
provimento do agravo interno por eles manejado.
3. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de
que a revisão do quantitativo em que autores e réus decaíram do
pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima
implica reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula 7
/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.883.184/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe
)
20/9/2021
22/9/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
DANO
ESTÉTICO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
DANO
MORAL.
VALOR.
RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o acolhimento da tese de que não houve dano
estético exigiria reexame de matéria fática, vedado em recurso
especial.
3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante
o valor da indenização por danos moral arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice,
para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal
de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em
recurso especial.
4. "O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização
por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a
partir da citação" (AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/11/2019
12/12/2019
5. "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do
percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a
conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das
partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso
especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no AREsp
n. 1.669.159/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/10/2020
26/10/2020
Documento eletrônico VDA49836013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: 7366999d-6f44-4270-ba26-f0edc2a6ed04

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no AREsp 1.839.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe 1
30/8/2021
o/9/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO VINCULADO AO SFH.
IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. ERRO DE CÁLCULO E
PRECLUSÃO. TEMA EFETIVAMENTE EXAMINADO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE NÃO DIALOGA COM O ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA No 284 DO STF. ÍNDICES APLICÁVEIS AO REAJUSTE
DAS PRESTAÇÕES. SÚMULA No 7 DO STJ. ORDEM DE
AMORTIZAÇÃO E REAJUSTE. SÚMULA No 450 DO STJ. PEDIDO
DE DANOS MATERIAIS E DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO
INDÉBITO.
TEMAS
NÃO
PREQUESTIONADOS.
RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No
7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Em respeito ao princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve
impugnar, de forma adequada, os fundamentos do acórdão recorrido,
de modo a evidenciar a sua incorreção. Não são suficientes, para essa
finalidade, alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do
julgado contra o qual se insurge.
Aplicabilidade da Súmula no 284 do STF.
3. A alegação de que as prestações mensais deveriam ser reajustadas
pelo salário mínimo, por se tratar de profissionais autônomos e
também porque o contrato é anterior à Lei no 8.004/90, não pode ser
examinada, porque o Tribunal a quo concluiu pela inexistência de
provas de que os mutuários comunicaram à instituição financeira a
alteração do seu vínculo empregatício, ou seja, sua condição de
autônomos; Incidência da Súmula no 7 do STJ.
4. Consoante a Súmula no 450 do STJ: Nos contratos vinculados ao
SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo
pagamento da prestação.
5. As pretensões de repetição em dobro do indébito e de
compensação pelos danos morais sofridos em razão da
indisponibilidade do título de domínio do imóvel carecem do devido
prequestionamento. Incidência das Súmulas nos 282 e 356 do STF.
6. Na linha dos precedentes desta Corte, não é possível aferir, em
grau de recurso especial o quantitativo em que autor e réu saíram
vencidos na demanda ou a verificar a existência de sucumbência
mínima ou recíproca para efeito de fixação de honorários advocatícios,
tendo em vista o óbice da Súmula no 7 do STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.273.354/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
, DJe
)
16/8/2021
19/8/2021

Documento eletrônico VDA49836013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: 7366999d-6f44-4270-ba26-f0edc2a6ed04

(3) Quanto ao dissídio jurisprudencial
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao agravante demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação
da similitude fático-jurídica entre eles, sendo necessária a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente, nos
termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, art. 1.029, § 1o, do NCPC e art. 255
do RISTJ.
A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA
PÚBLICA DE DOAÇÃO. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO.
INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES TRAÇADOS PELA
CAUSA DE PEDIR E PELOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO
INCIDENTAL E DE OFÍCIO DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO
NÃO ARGUIDA.
POSSIBILIDADE. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA
DEFESA E AO DIREITO À PROVA. DOAÇÃO REMUNERATÓRIA.
RESPEITO AOS LIMITES DE DISPOSIÇÃO DELINEADOS PELO
LEGISLADOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO, A ESSE
TÍTULO, DA TOTALIDADE DO PATRIMÔNIO OU DE PARTE QUE
AFRONTE À LEGÍTIMA DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...]
5- A ausência de cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma impede o conhecimento do recurso especial interposto pela
divergência.
6- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
(REsp 1.708.951/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, j.
, DJe
sem destaque no original)
14/5/2019
16/5/2019 –

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).

Documento eletrônico VDA49836013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/08/2025 10:02:58
Código de Controle do Documento: 7366999d-6f44-4270-ba26-f0edc2a6ed04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.859 / PB
Número Registro: 2025/0211711-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028279019898152001 28279019898152001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DAVIALLYSON DE BRITO CAPISTRANO - PB012833
FRANCISCO HELIOMAR DE MACEDO JUNIOR - PB026915B
AGRAVADO
: CIA SANTA HELENA CAIENA LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - PB023664
RUY CESAR DE FREITAS EVANGELISTA FILHO - PB023050
ANTONIO LEONARDO GONCALVES DE BRITO FILHO - PB020571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50098330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: 9d14469e-8d12-4310-ac03-3babc1102bec

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:58
Código de Controle do Documento: 9d14469e-8d12-4310-ac03-3babc1102bec